Tribunal: TJES
Processo: 0009925-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009925-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER). 2. Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC). 3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário “apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial” (REsp 2032878/GO). Precedentes. 4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica. 5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009925-51.2020.8.08.0024

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, com alegação de desequilíbrio na relação contratual em razão das medidas restritivas adotadas pelo Poder Público no ano de 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus, o ICET - Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia Ltda ajuizou Ação de Revisão Contratual em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Na petição inicial o Autor informou que mantém contrato de fornecimento de energia elétrica com a EDP na modalidade demanda contratada (demanda de potência; CUSD - Contrato de Uso do Sistema de Distribuição e CCER - Contrato de Compra de Energia Elétrica Regulada), bem assim que, com a suspensão de suas atividades presenciais como consequência da pandemia, reduziu consideravelmente o consumo de energia.

Assim, com o argumento de desequilíbrio na relação contratual caracterizado por onerosidade excessiva e por motivos imprevisíveis (a pandemia do coronavírus), pleiteou pela revisão do contrato com a suspensão da:

“(...) cobrança da ‘demanda contratada’ referente ao contrato da unidade consumidora (...), desde o momento de suspensão das atividades do autor (17/03/2020) e enquanto ela perdurar, fato previsto até 31/12/2020, mantendo-se o fornecimento de energia e o faturamento tão somente base na medição do efetivo consumo (...).” (Fl. 11).

A despeito dos argumentos suscitados pelo Autor, o Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 7716115, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; em sua fundamentação, o MM. Juiz, basicamente, tomou de empréstimo a conclusão externada por este egrégio Órgão Colegiado Agravo de Instrumento interposto nos autos pela EDP, o qual foi julgado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual nos casos de demanda contratada (“demanda de potência contratada”, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país. 2. A matéria objeto da lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB. 3. Tem-se firmado orientação nos tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública. 4. Na espécie, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais. 5. Ausência de elementos de prova que permitam aplicar ao caso a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, prevalecendo, no momento de tramitação do feito, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, ambas previstas no parágrafo único do art. 421 do CC. 6. Decisão reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002252-91.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 26.10.2020).

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, o Instituto Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 7716117), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque é fato público e notório que a pandemia do coronavírus gerou impactos negativos em vários setores privados, dentre os quais as instituições de ensino - área em que exerce sua atividade.

Alega, também que a perda de receita ocorrida durante a pandemia permite a revisão do contrato firmado com a ora Apelada, haja vista as normas estabelecidas nos arts. 317 e 478 do Código Civil (CC) e no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aduz, por fim, que a revisão pretendida nesta demanda não implica em intervenção do Poder Judiciário nas decisões da agência reguladora, bem assim que a Apelada não comprovou o alegado risco sistêmico ao setor de energia elétrica.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, peço vênia para citar os dispositivos legais invocados pelo Apelante em suas razões recursais, isto é, respectivamente os arts. 317 e 478 do CC e o art. 6º, V, do CDC:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

(...).

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

--------------------

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...);

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Estes citados dispositivos legais constituem a tipificação da Teoria da Imprevisão (art. 317 do CC), da Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC) e da Teoria da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), as quais, embora com pequenas diferenças entre si, partem do pressuposto de fato superveniente à contratação que causa desequilíbrio na relação contratual, com vantagem para uma parte em relação à outra.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, tem diversos julgados com explicação das referidas Teorias, dentre os quais peço vênia para citar os seguintes:

(...). Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. 5. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019. 6. Nada obstante, o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos (317, 478, 479 e 480 do CC).
O art. 317 do Código Civil, ao consagrar a Teoria da Imprevisão, de matriz francesa, estabelece cláusula geral de revisão da prestação contratual, desde que presentes os seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução
. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real. 7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à resolução contratual.
A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado
. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem". (...). (REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Sem grifo no original).

(...).
As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto
. Precedentes. 2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.) (...). (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022). (Sem grifo no original).

A despeito do STJ já ter se manifestado no sentido de que a pandemia da COVID-19 configura evento imprevisível e extraordinário “
apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)
” (REsp 2070354/SP), também já destacou que estas Teorias não podem ser aplicadas em abstrato, “
mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial
” (REsp 2032878/GO).

Assim, a análise do caso concreto deve avaliar se a pandemia gerou desequilíbrio no contrato com vantagem para uma das partes em detrimento da outra, ou seja, se restou demonstrado que a relação negocial foi afetada de modo a permitir a revisão das cláusulas do negócio jurídico com base nas Teorias invocadas pelo Apelante.

E é precisamente desta análise que minha conclusão, com a devida vênia do Apelante, é no sentido de que
não
houve demonstração de desequilíbrio contratual ou de vantagem exagerada pela Apelada com a manutenção dos termos livremente pactuados entre si.

Isso porque o Apelante,
data maxima venia
, não juntou aos autos nenhum documento que demonstre, de fato, perda significativa de receita no período da pandemia; em verdade, acostou à petição inicial apenas o contrato celebrado entre as partes e as contas de energia na época do ajuizamento da demanda - não há, pois, nenhuma prova da alegação de desequilíbrio ou de vantagem exagerada para a Apelada.

Ademais, o próprio Apelante já informava na petição inicial que “
é estabelecimento de ensino privado que oferta cursos de diversos segmentos, desde o ensino básico até o ensino superior, por meio do Colégio Americano e da Faculdade Doctum de Vila Velha
” (fl. 02), segmentos estes que não tiveram a atividade totalmente suspensas, pelo contrário, houve implantação de sistema denominado pela Apelante como “Aulas Conectadas”, ou seja, conforme destacado pela Apelada em contrarrazões (id 7716124):

“(...) se houve necessidade de paralisação temporária de algum dos segmentos da educação, como alega a Apelante, trata-se apenas de um dos diversos fornecidos pela empresa Apelante, não havendo sequer uma prova do impacto negativo da crise no faturamento do estabelecimento.” (Página 06).

Aliás, necessário destacar que a ausência de provas de desequilíbrio contratual e de vantagem exagerada para a Apelada também encontra justificativa no fato de que a pandemia também afetou as atividades exercidas pelas concessionárias de energia elétrica, daí a valorização, já quando no julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, das regras estipuladas (por exemplo, a Resolução Normativa n.º 878/2020) pela agência reguladora (ANEEL) sobre os contratos de demanda de potência.

A conclusão externada neste voto, insta salientar, encontra amparo no entendimento de outros Tribunais, a exemplo do seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (cuja conclusão foi mantida no STJ em Decisão monocrática proferida no AREsp 2581555):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE VOLUME MÍNIMO CONTRATADO.
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD. REGRAMENTO ESPECÍFICO. ANEEL. CONTRATO QUE NÃO INCLUI APENAS O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA, MAS TAMBÉM OS CUSTOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO AO CONTRATANTE DA ESTRUTURA QUE GARANTA A POTÊNCIA CONTRATADA. ENTENDIMENTO DO STF DE QUE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A ATIVIDADE DE REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO DEVE SER EXCEPCIONAL E COM PRUDENTE AUTOCONTENÇÃO, SOB PENA DE SE INVADIREM A CONVENIÊNCIA E A OPORTUNIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CORRELATAS
. OUTROSSIM, AINDA QUE SE RECONHEÇA O CARÁTER IMPREVISÍVEL DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, FAZ-SE MISTER A DEFLAGRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA UMA DAS PARTES, PARA QUE NÃO SE PRIVILEGIE O MAU PAGADOR. IN CASU, SEQUER FOI JUNTADA PROVA APTA A DEMONSTRAR QUE A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES TORNOU-SE INSUSTENTÁVEL. CENÁRIO DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE ATINGE AMBOS OS CONTRATANTES DE FORMA DIRETA E NEGATIVA, NÃO SE PODENDO COGITAR, MESMO À ÓTICA DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, DE AFASTAMENTO DA MORA DE UMA PARTE EM DETRIMENTO ÚNICO DA OUTRA, SOB PENA DE UTILIZAR O INSTITUTO DE FORMA INÍQUA E ABUSIVA, CONTRARIANDO O ESPÍRITO PARA O QUAL FOI CRIADO, QUAL SEJA, DE EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. UNÂNIME. -
Em que pese os impactos ocasionados pela pandemia de Covid-19, vê-se que o contrato por demanda contratada, mesmo sob a égide do CDC, não afasta a mão dúplice do equilíbrio contratual, inexistindo, por assim dizer, vantagem exagerada do prestador de serviço em detrimento do consumidor de Alta Tensão; - Sem uma efetiva demonstração da piora financeira da demandante e como a crise tenha, de fato, impactado seu orçamento, não há como se presumir que a suspensão das aulas presenciais causou, por si só, onerosidade excessiva tão somente por causa da diminuição do consumo de energia elétrica
. (Apelação Cível Nº 202200736176 Nº único: 0002551-98.2020.8.25.0027 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 13/04/2023). (Sem grifo no original).

Assim, dada a não incidência das Teorias invocadas pelo Apelante, haja vista a inexistência de prova de desequilíbrio contratual e de vantagem exagerada para a Apelada, de rigor, em meu sentir, a manutenção da Sentença e, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.